Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. ESBULHO CONFIGURADO. USUCAPIÃO ALEGADO COMO TESE DE DEFESA. PRAZO LEGAL NÃO IMPLEMENTADO.

1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. Evidenciado que o réu, instado a especificar as provas que pretendia produzir, pleiteou o julgamento antecipado do mérito, tem-se por caracterizada a preclusão lógica, a inviabilizar o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento do pedido de produção de prova pericial deduzido em alegações finais.

2. A comprovação da notificação extrajudicial do réu não se constitui em pressuposto indispensável para constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de reintegração de posse.

3. Demonstrado o exercício anterior da posse do imóvel pelo autor, o esbulho praticado pelo réu, com a efetiva discriminação da data em que ocorreu a perda da posse, constatam-se configurados os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

4. Para a caracterização da usucapião, nos moldes do artigo 1.239 do Código Civil, é essencial a demonstração do exercício da posse, sem oposição, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos ininterruptos, de área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia; requisitos não observados no caso concreto.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.